Tribunal: TJES
Processo: 5027348-02.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027348-02.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: RAFAELA MELAINE MASSARIOL DA SILVA
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5027348-02.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RECORRIDO: RAFAELA MELAINE MASSARIOL DA SILVA

EMENTA: PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI N.º 9.099/95. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR.

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerido interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a inexistência do débito de R$11.237,68, com vencimento em 26.7.2021, referente ao contrato DE03944130029166; DETERMINAR que o requerido proceda com a retirada da negativação em 48 horas a partir do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária a ser arbitrada; CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$8.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento”.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a inexistência de dívida atribuída à Requerente e, em especial, os reflexos da negativação de seu nome.

Irresignada, a instituição financeira Requerida recorre buscando a reforma do r. julgamento, sob o argumento de que houve, sim, legítimo contrato consentido pela parte Autora, o que não ensejaria a decretação de sua nulidade e os reflexos dela decorrentes.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da fraude na contratação da dívida atribuída à Autora, bem como a existência de dano morla indenizável por conta da indevida negativação de seu nome.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “In casu, de acordo com as provas produzidas, resta comprovado que o banco requerido inseriu uma restrição ao nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC/Serasa, referente ao contrato DE03944130029166, no valor de R$11.237,68, com vencimento em 26.7.2021, conforme extrato de ID 10801580. Todavia, se verifica que a requerente não reconhece o contrato em referência e, por outro lado, o banco requerido não comprova a origem do débito objeto de negativação, inexistindo nos autos qualquer documento referente ao contrato DE03944130029166 apontando a requerente como responsável pelo débito de R$11.237,68, com vencimento em 26.7.2021, o que comprova a ocorrência de negativação indevida. Por esse motivo, entendo que assiste razão à requerente para declarar a inexistência do débito de R$11.237,68, com vencimento em 26.7.2021, referente ao contrato DE03944130029166, bem como determinar que o requerido proceda com a retirada da negativação em 48 horas, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Restando comprovada a restrição indevida, resta configurado o dano moral, pois: o atual entendimento do c. STJ é de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independe de prova. Incidência da Súmula 83/STJ (STJ, AgInt no AREsp 896102/RJ, Ministro HERMAN BENJAMIN, 06/03/2017)”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55), devendo esta ser reconhecida como o proveito econômico, ou seja, valor da dívida desconstituída mais a indenização por danos morais.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)